Tribunal: TJES
Processo: 5033091-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033091-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA HELENA DE ALMEIDA LIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5033091-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SANDRA HELENA DE ALMEIDA LIMA

RECORRIDA:

BANCO PAN S.A.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória com indenização por danos morais

ajuizada por
SANDRA HELENA DE ALMEIDA LIMA
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra, em apertada síntese, que buscou o banco requerido com o objetivo de contrair empréstimo, mas que na verdade foi confeccionado contrato de cartão de crédito consignado, sem a sua anuência. Afirma que que a forma de contratação de crédito consignado através de cartão padece de vício de transparência, sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato, como era dever do prestador do serviço, fazendo jus, portanto, da decretação de sua nulidade, com o pagamento de danos morais em favor da parte autora.

Em sede de contestação (ID. 9078711), o requerido alegou a regularidade da contratação, inexistência de vício de consentimento e de falha na prestação dos serviços. Requereu a improcedência da ação.

O feito foi extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso III da Lei 9099/95 c/c art. 485, IV (ID. 9078896), nos seguintes termos:

Observa-se nos autos que a parte autora possui domicílio em Araruama/RJ, local onde foi firmado o contrato objeto da ação (Id. 38789409). A ré, por sua vez, tem endereço em São Paulo, não havendo qualquer razão para a tramitação da demanda nesta Comarca de Vitória/ES.

[...]

POSTO ISSO, RECONHEÇO a incompetência territorial ex officio, pelo que DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9078896), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto é facultado ao recorrente propor a ação onde melhor lhe convier podendo propô-la no domicílio do recorrido ou, a seu critério, no local onde este exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, ou ainda, no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Na presente ação, escolheu-se o domicílio do recorrido, em sua filial, como o texto da lei lhe confere. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da competência territorial e devolução dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 9078899), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Aproveito para deferir à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo que a sentença de origem não merece reforma. Explico.

Cuida-se de ação de ação declaratória de nulidade contratual com pedido indenizatório, na qual a autora alega que pretendia contratar empréstimo consignado, todavia o banco réu realizou contrato de cartão de crédito consignado, sem cumprir com o dever de informação.

Na origem, o processo foi extinto sem resolução de mérito, dada a declaração de incompetência, tendo o sentenciado registrado a escolha aleatória do foro pelo consumidor.

Daí o inconformismo.

Pois bem. Ressalta-se que a relação jurídica sub examine é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei n. 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual dos consumidores (CDC, arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII).

Não se desconhece que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como
“cláusula de eleição”
foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes.

Entretanto, no caso dos autos, foi observado pelo magistrado
a quo
a ausência de comprovação de domicílio na Comarca de Vitória, residindo a parte autora em Araruama - Rio de Janeiro.

Não obstante isso, a recorrente alega que a comarca em questão pode ser eleita, por entender que se trata de local em que o requerido possui filial. Ocorre que, a Comarca de Vitória não é sede, filial ou sucursal de nenhuma das grandes Financeiras (na verdade, a maior parte delas tem sede em São Paulo, capital), não podendo ser confundidas tais pessoas com agências bancárias (pessoas jurídicas com CNPJ's distintos).

A respeito de domicílio da pessoa jurídica, dispõe o artigo 75 do Código Civil:

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:

[...]

IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA EMPRESA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não tendo sido a obrigação contraída em filiais da empresa, o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede.

3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.990.176/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DA COMARCA DA CAPITAL DA CIDADE RIO DE JANEIRO. AUTORA DOMICILIADA EM PASSO FUNDO/RS. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PASSO FUNDO/RS, DIANTE DO LOCAL DE DOMICÍLIO DA AUTOR. ALEGA A RECORRENTE QUE A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NA FILIAL DA EMPRESA DE TELEFONIA E QUE A RÉ POSSUI DOMICÍLIO FIXO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR GARANTE À PARTE MAIS VULNERÁVEL NESTA RELAÇÃO A FACULDADE DE AJUIZAR A AÇÃO EM FACE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS EM SEU DOMICÍLIO (ART. 101, INCISO I, DO CDC), NO DOMICÍLIO DO RÉU (LOCAL DA SEDE DA SOCIEDADE RÉ OU DE FILIAL ONDE A OBRIGAÇÃO FOI CONTRAÍDA), NO LOCAL DO ATO OU FATO (ARTIGOS 46 E 53 DO CPC) OU, AINDA, NO FORO DE ELEIÇÃO
. CUIDA-SE DE FACULDADE CONFERIDA AO CONSUMIDOR, QUE PODE OPTAR PELAS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO CDC OU PELA REGRA GERAL PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC.
CONTUDO, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INADMITE, NO ENTANTO, A ESCOLHA ALEATÓRIA DE COMARCA. PRECEDENTES. NO CASO CONCRETO, A PARTE AUTORA POSSUI DOMICÍLIO EM PASSO FUNDO/RS, A RÉ SEDE EM SÃO PAULO E EM QUE PESE POSSUIR FILIAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, A OBRIGAÇÃO AQUI NÃO FOI CONTRAÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE FORO DO LUGAR EM QUE SE SITUA QUALQUER AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONSUMIDORA QUE NÃO DEMONSTROU TER PRATICADO QUALQUER ATO NA FILIAL SITUADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO.
DECLÍNIO DE OFÍCIO QUE SE REVELA CORRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0071924-66.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 11/10/2023 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL))

Dessa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e nem mesmo das regras dispostas nos incisos II ou III do mesmo artigo, visto que não houve demonstração de domicílio da autora ou do local da contratação na comarca de Vitória.

A par disso, as regras de competência territorial dispostas pela Lei n. 9.099/95, em matéria de relação de consumo, devem ser interpretadas harmonicamente, segundo os seus princípios informadores (economia e celeridade) e os ditames da lei especial de regência (art. 101, I, do CDC).

Como bem apontado pelo sentenciante:

[...]

Diante disso, é incontestável a incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda, devendo a mesma ser proposta na comarca competente conforme os preceitos contidos no art. 4º da Lei 9.099/95.

Com efeito, o Enunciado 89 do FONAJE diz que a incompetência territorial em sede de Juizados Especiais Cíveis pode ser reconhecida de ofício, não havendo que se falar em remessa dos autos ao juízo competente, na medida em que o reconhecimento da incompetência territorial é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, III, da Lei 9.099/95, sendo exatamente a hipótese dos autos.

[...]

Nesse diapasão, nada justificaria eventual escolha de jurisdição mais vantajosa ao alvedrio da parte consumidora ou de seu advogado, segundo as suas conveniências particulares. Isso tudo, registre-se, em detrimento da igualdade de tratamento processual da parte adversa e da dignidade da própria Justiça, conduta que, acaso comprovada, violaria ainda o dever processual de lealdade e boa fé (art. 5º do CPC).

É bem de ver-se que a jurisprudência, há muito, tem admitido a declinatória para o juízo do foro de domicílio do consumidor; solução esta que somente não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da extinção automática (nestes casos) determinada pelo art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 (reconhecível de ofício, nos termos ainda do Enunciado n. 89 do FONAJE).

Registro, por oportuno, que houve recente alteração do Código de Processo Civil, lei n. 14.879, de 04/06/2024, relativa ao art.63 do CPC, o qual passou a vigorar com a inclusão do § 5º, que possui a seguinte redação:

"§ 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".

Pelo exposto, considerando a ausência de prova de domicílio da consumidora (parte autora) na comarca de Vitória-ES, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)